Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059895-02.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de fixação de multa pelo descumprimento da liminar anteriormente deferida.
O agravante alega que a probabilidade do direito resta patente em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa que não restaram obedecidos pela autoridade administrativa que errou ao deixar de promover regularmente a intimação do contribuinte no âmbito do processo administrativo para fins de ciência de decisão.
Assevera, ainda, a existência do perigo na demora, eis que, simples inscrição de débito na conta corrente que ocasiona a perda de benefícios fiscais passando o contribuinte ao tratamento diferenciado, em relação ao recolhimento do ICMS, conforme resolução no 07/2008 – SARP, por pendência no sistema Conta Corrente, fato que lhe impede de realizar uma série de atos empresariais, que são necessários à sua atividade.
Em razão disso, requer seja concedida a tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja reconhecido o direito em obter da autoridade fazendária estadual o efetivo cumprimento à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança n. 1059895-02.2019.8.11.0041, sob pena de pagamento de multa a ser fixada a por essa Corte, bem como seja determinada a responsabilização funcional e criminal do ente estatal, por crime de desobediência, em caso de não cumprimento da obrigação (id. 42150958).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada.
Isso porque, o Juízo singular ao indeferir o pedido de fixação de multa pelo descumprimento da liminar anteriormente deferida, fundamentou sua decisão no parcelamento espontâneo dos débitos tributários discutidos no mandamus, através do Contrato de Parcelamento n. 11097053, pautando-se, inclusive, no Tema n. 375, do STJ, para justificar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e consolidar ausência de indicativos de descumprimento da decisão que suspendeu a exigibilidade dos créditos (id. 42150962).
Sendo assim, por ora, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora